Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-89.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-89.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROBAHIA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA

APELADO: LIDER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
DAYANA SANTOS REGO, MAURICIO RAMOS DE JESUS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS COM CLÁUSULA DE GALONAGEM MÍNIMA. RESILIÇÃO ANTECIPADA. RENOVAÇÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA ABUSIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME DOS ÔNUS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por PETROBAHIA S/A contra sentença que julgou procedente o pedido principal formulado por LÍDER DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA para declarar que os contratos firmados entre as partes tiveram vigência de 05/07/2010 a 05/07/2015, sem renovação. Julgou também parcialmente procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de multa contratual, com base no descumprimento da cláusula de galonagem mínima, limitada ao período contratual original. A sentença impôs a cada parte os ônus sucumbenciais decorrentes de sua derrota parcial em cada uma das lides (principal e reconvencional).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do reconhecimento da culpa da autora/reconvinda pelo descumprimento contratual, a sentença deveria ter julgado totalmente improcedente a ação principal e invertido integralmente os ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença reconhece que ambas as partes incorreram em condutas ilícitas e autônomas, ensejando a configuração de sucumbência recíproca.

4.

A Apelada deu causa à multa contratual ao não cumprir a cláusula de galonagem mínima, justificando a procedência parcial da reconvenção.

5.

A Apelante, por sua vez, impôs renovação automática indevida mesmo após a manifestação de desinteresse da Apelada, violando o princípio da boa-fé objetiva e dando causa à procedência da ação principal.

6.

A distribuição dos ônus sucumbenciais respeita o princípio da causalidade, que impõe a cada parte o ônus processual correspondente à parcela do litígio a que deu causa.

7.

A jurisprudência orienta que, em casos de ação e reconvenção julgadas parcialmente procedentes, os ônus sucumbenciais devem ser analisados separadamente, conforme o resultado de cada pedido.

8.

Majoram-se os honorários advocatícios em favor da parte Apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da causalidade autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando reconhecida a existência de culpas concorrentes das partes.

2.

A imposição de renovação contratual automática, após manifestação de desinteresse, configura conduta abusiva e viola a boa-fé objetiva.

3.

A procedência parcial de reconvenção não impede o reconhecimento da legitimidade do pedido de resilição contratual formulado na ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000383-89.2017.8.05.0110
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
PETROBAHIA S/A
,
sendo Recorrido
LÍDER DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09